Tribunal: TJSP
Processo: 2134034-14.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão de anulação de sentença que julgou procedente a ação para declarar a extinção do condomínio sobre o imóvel descrito na petição inicial – Pedido de Gratuidade da Justiça formulado na inicial indeferido – Descumprimento da determinação do recolhimento das custas iniciais e do depósito referido no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil – Indeferimento da

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão de anulação de sentença que julgou procedente a ação para declarar a extinção do condomínio sobre o imóvel descrito na petição inicial – Pedido de Gratuidade da Justiça formulado na inicial indeferido – Descumprimento da determinação do recolhimento das custas iniciais e do depósito referido no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil – Indeferimento da inicial com consequente extinção do processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 968, II , §3o e no artigo 485,I, ambos do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001034718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2134034-14.2019.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que são autores DAMIÃO SOARES
DA SILVA e ALEXANDRA DANTA DA SILVA, são réus CINTIA PELOZIO RIOS e
ILTON VIANA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a inicial com consequente extinção do
processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 968, II, §3o e no art. 485, I, ambos
do CPC. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2134034-14.2019.8.26.0000 - Itu - R
AÇÃO RESCISÓRIA No 2134034-14.2019.8.26.0000
AUTORES: DAMIÃO SOARES DA SILVA e ALEXANDRA DANTA DA SILVA
RÉUS: CINTIA PELOZIO RIOS e ILTON VIANA DOS SANTOS
VOTO No 22.670
AÇÃO RESCISÓRIA
Pretensão de anulação de sentença que
julgou procedente a ação para declarar a extinção do condomínio
sobre o imóvel descrito na petição inicial Pedido de Gratuidade
da Justiça formulado na inicial indeferido Descumprimento da
determinação do recolhimento das custas iniciais e do depósito
referido no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil
Indeferimento da inicial com consequente extinção do processo,
sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 968, II , §3o e no
artigo 485,I, ambos do CPC.
Vistos.
DAMIÃO SOARES DA SILVA e ALEXANDRA
DANTA DA SILVA, qualificado nos autos, promove Ação Rescisória dirigida contra
sentença proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Itu, em Ação de
Extinção de Condomínio proposta pelos réus, que julgou procedente a ação para declarar a
extinção do condomínio sobre o imóvel descrito na petição inicial.
Postulam os autores, em linhas gerais, que a sentença
rescindenda deve ser anulada uma vez que deve ser reconhecido o domínio dos autores
sobre o imóvel objeto da extinção de condomínio em razão de negócio de compromisso de
compra e venda celebrado com o réu ILTON.
Pela decisão copiada as de fls. 331/334, a Turma
Julgadora manteve o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça
postulada pelos autores (cfr. fls. 288), sendo fixado o prazo de 5 (cinco) dias para o
recolhimento das custas processuais e do depósito referido no artigo 968, inciso II, do
Código de Processo Civil, sob pena de extinção do feito, o qual restou descumprido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2134034-14.2019.8.26.0000 - Itu - R
É o relatório do necessário.
De rigor o indeferimento da petição inicial.
Da análise dos autos, verifica-se que pelo despacho de
fls. 288 foi indeferido o pedido de concessão da gratuidade da justiça, sendo determinada
aos autores, no prazo de 5 dias, o recolhimento das custas processuais e do depósito
referido no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção do
feito
Devidamente intimados, o referido prazo transcorreu
"in albis", sem o devido recolhimento das despesas processuais em epígrafe.
Sabe-se que de acordo com o artigo 968, inciso II, do
Código de Processo Civil, a petição inicial da ação rescisória deverá ser elaborada com a
observância dos requisitos essenciais do artigo 319, devendo os autores depositarem a
importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, que se converterá em multa
caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedência.
O parágrafo 3o do referido dispositivo legal dispõe
ainda que a petição inicial será indeferida quando não efetuado o aludido depósito.
Desse modo, não comprovado o recolhimento das
custas iniciais, nem do depósito no valor de 5% do valor da causa, de rigor o indeferimento
da inicial.
Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado:
“AÇÃO RESCISÓRIA - Custas iniciais - Depósito prévio.
AUSÊNCIA: Diante do indeferimento tanto da gratuidade
judiciária quanto do diferimento das custas ao final do
processo, deveria a autora ter procedido ao recolhimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2134034-14.2019.8.26.0000 - Itu - R
taxa judiciária correspondente a 1% do valor da causa, nos
termos do que dispõe o art. 4o, I, da Lei Estadual no
11.608/2003, bem como ter efetuado o depósito de 5% sobre o
valor da causa, estabelecido no art. 968, II, do CPC/2015, o que
não
ocorreu.
PETIÇÃO
INICIAL
INDEFERIDA
E
PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
(Ação Rescisória no 2226441-10.2017.8.26.0000, Relator SRAEL
GÓES DOS ANJOS, J. 11.04.2018).
Pelo exposto, INDEFIRO a petição inicial, com
fundamento no artigo 968, inciso II, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, julgando
EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I,
também do Código de Processo Civil.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator